Tribunal: STF
Processo: HC 255579
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 962.719/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus em razão da existência de supressão de instância quanto à alegação de ofensa à coisa julgada em ação penal.



    2. O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus, entendendo que a questão demandava análise do conjunto fático-probatório e estava pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau.



    3. O agravante alega que a acusação de associação criminosa já foi objeto de ação penal transitada em julgado, e requer o reconhecimento de ofensa à coisa julgada ou, subsidiariamente, a análise da matéria pelo Tribunal de origem.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da alegação de coisa julgada em ação penal pode ser feita diretamente por esta Corte, sem incorrer em supressão de instância.



    5. A questão subsidiária em discussão é se o pedido de apreciação do mérito do habeas corpus originário pode ser conhecido no presente agravo regimental.



    III. Razões de decidir



    6. A análise da alegação de coisa julgada diretamente por esta Corte configuraria supressão de instância, uma vez que a questão está pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau e não foi analisada pelo Tribunal de origem.



    7. O pedido subsidiário de apreciação do mérito do habeas corpus originário foi formulado apenas no agravo regimental, constituindo indevida inovação recursal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A análise de alegação de coisa julgada em ação penal diretamente por instância superior configura supressão de instância. 2. Pedido subsidiário formulado apenas em agravo regimental constitui inovação recursal indevida” (doc. 10, p. 1).



    Nesta impetração, busca-se:



    a) primeiramente, seja concedida medida liminar para suspender a tramitação da ação penal n° 0019062-96.2010.8.13.0144, da Vara Única de Carmo do Rio Claro, até o julgamento de mérito do writ.



    b) posteriormente, seja concedida a ordem para reconhecer a existência de coisa julgada no que tange à imputação do artigo 288 do CP, operada na ação penal n° 0707.13.032025-2, da Comarca de Varginha/MG, com consequente anulação do recebimento da denúncia em relação ao sobredito delito na ação penal n° 0019062-96.2010.8.13.0144, da Comarca de Carmo do Rio Claro/MG (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 962.719/MG, expondo os seguintes fundamentos:



    Conforme asseverado na decisão ora agravada, a defesa impetrou o mandamus originário sob o argumento de que a Ação Penal n. 0019062-96.2010.8.13.0144 refere-se aos mesmos fatos apurados na Ação Penal n. 0707.13.032025-2, já transitada em julgado.



    O Tribunal de origem entendeu [que] a questão, além de demandar "profunda análise do conjunto fático probatório", estava pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau, configurando, assim, indevida supressão de instância. Confira-se:



    "[...] Os pedidos da defesa foram indeferidos pela autoridade coatora, contudo, contudo, postulou o causídico reconsideração da decisão de indeferimento, para reconhecer a existência de coisa julgada no que tange à imputação da conduta descrita no art. 288 do CP, com consequente rejeição da denúncia naquilo que concerne à tal delito.



    Nestes termos, ainda em consonância às informações prestadas pelo magistrado à ordem 16, o juízo determinou a abertura de vista ao MP para manifestar-se acerca da reconsideração do pedido de reconhecimento de Exceção de Coisa Julgada.



    Ora, o habeas corpus não é a via eleita para a tese defensiva, tratando-se a Exceção de Coisa Julgada, prevista no art. 95, V, do CPP, o trâmite processual adequado para a discussão.



    Ademais, o incidente se encontra em processo de análise pela primeira instância, em fase de manifestação do MP, conforme esclarecido alhures, revelando-se quaisquer decisão sobre a questão pela Turma Julgadora evidente supressão de instância.



    Registra-se, ainda, que eventual análise de ocorrência de litispendência ou ofensa à coisa julgada exigiria profunda análise do conjunto fático probatório, vedado na via estreita do habeas corpus, mormente em se considerando, novamente, a existência de incidente próprio para a discussão. [...]" (fl. 16)



    Nesse contexto, a análise da matéria, diretamente por esta Corte, também acarretaria supressão de instância.



    Por outro lado, o pedido subsidiário para que seja determinada a apreciação do mérito do writ originário foi formulado apenas no presente agravo regimental, o que constitui indevida inovação recursal.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso (doc. 10, pp. 4-5).



    Assim, a ausência de manifestação de mérito pelo STJ impede que o Supremo Tribunal Federal examine diretamente as questões veiculadas neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, não se vislumbra a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apta a abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator